Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUDO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de que o réu atuava como vigilante em empresa privada, profissão que denota alta periculosidade, não é fundamento capaz de justificar a posse e o porte ilegal de arma de fogo e a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Basta a simples posse de arma de fogo, sem autorização legal e regulamentar, com numeração suprimida, para configurar o delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03, ainda que o réu alegue destinar-se o artefato à defesa pessoal.
2. A justificativa de autodefesa não legitima a posse nem o porte ilegal de arma de fogo, sequer sob o argumento de inexigibilidade de conduta diversa, pois ao indivíduo são fornecidas alternativas como buscar a tutela policial do Estado ou cumprir com os requisitos estabelecidos na legislação pátria. Entendimento diverso significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei n. 10.826/03.
3. Ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
4. Recurso conhecido e desprovido.